Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que requer o prosseguimento de cumprimento de sentença para que seja determinada a penhora de quotas sociais e de recebíveis de cartão de crédito da executada; afirma que tentou por inúmeras oportunidades outras medidas executivas, mas todas as tentativas restaram infrutíferas diante do reiterado comportamento omissivo do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de quotas sociais e de recebíveis de cartão de crédito de empresa em decorrência de sua recalcitrância no não pagamento do débito, observadas as disposições processuais atinentes à espécie.
III. Razões de decidir
3. A penhora de quotas sociais não se compatibiliza com os postulados de simplicidade e celeridade em que se fundou o microssistema dos Juizados Especiais, com a edição da Lei no 9.099/1995, voltada à solução das causas de menor complexidade. Precedentes: Acórdãos no 1907960, 1878811 e 1323658.
4. A jurisprudência tem admitido a penhora de recebíveis oriundos de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, desde que esgotadas as medidas ordinárias tendentes à satisfação do crédito. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/5/2019).
5. A recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito demanda medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
6. A implantação da medida executiva pelo juízo processante não revela maiores complexidades.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão interlocutória reformada para determinar a penhora de recebíveis que a devedora detém junto às administradoras de cartão de crédito resultante de vendas por meio de cartão de crédito, limitado a 30% do montante, depositando os valores em conta judicial, à disposição do juízo, até a satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 789, 835, inciso X e 866, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/5/2019; STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4.3.2016; TJDFT, 0702381-31.2023.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, DJE: 10/4/2024; 0701676-96.2024.8.07.9000, Rel. Danel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 5/9/2024; 0704561-54.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 5/6/2023; TJDFT, Acórdão 1907960, 07016093420248079000, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, DJE: 29/8/2024; TJDFT, Acórdão 1878811, 07008350420248079000, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, DJE: 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1323658, 07252649420198070016, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, DJE: 23/3/2021.